Tribunal: TJPA
Processo: 0003869-77.2017.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003869-77.2017.8.14.0076

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARILANDIA TEIXEIRA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS À MENOR ACOMETIDO POR DOENÇA GRAVE, RARA E INCURÁVEL. DIREITO À VIDA E À SAÚDE CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS – ART. 196 DA CF. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRECEDENTE
STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178 - TEMA 793.
DECISÃO ACERTADA.
ASTREINTES
FIXADAS EM VALOR ADEQUADO CONSIDERANDO O IMOTIVADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL, BEM COMO, RESPEITADOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

1.

O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2.

O Estado é responsável solidário pela promoção, proteção, defesa e cuidado com a saúde.

3.

Decisão acertada, visando assegurar o direito à vida e saúde à paciente hipossuficiente, que necessita além de cuidados especiais, alimentação específica, dada a enfermidade grave, rara e incurável, de natureza genético-hereditária, denominada Epidermólise Bolhosa Distrófica – CID Q812.

4.

A alegação de impossibilidade de dispensação de alguns dos
medicamentos em razão de não se encontrarem na lista do RENAME, não pode ser capaz de afastar a responsabilidade do Poder Público em fornecê-lo e garantir a saúde de quem precisa.
Sabe-se que a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) é medida fixada administrativamente e por isso sem força vinculante, uma vez que, ainda que o medicamento não esteja contido do rol elencado nessas listas, as normas constitucionais e os princípios que norteiam a pretensão almejada pela agravada são de hierarquia superior e devem prevalecer sobre qualquer regulamento que confrontem com as garantias mínimas tuteladas pela Constituição Federal. Precedentes do STJ e STF.

5.

Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível n
° 0003869-77.2017.8.14.0076
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face da sentença proferida pelo
Juízo da
Vara Única da Comarca de Acará
/PA que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
, movida por
GILBERTO FERREIRA CASTRO,
representado por sua genitora
MARILÂNDIA TEIXEIRA FERREIRA,

Consta dos autos que o menor nasceu com doença gravíssima, rara e incurável, de natureza genético-hereditária, denominada Epidermólise Bolhosa Distrófica – CID Q812, que provoca bolhas na pele e fragilidade cutânea provocada por qualquer toque ou trauma, e hemorragias com o passar dos tempos, sendo necessário fazer uso de insumos descritos na inicial, de forma ininterrupta, o que não vinha conseguindo adquirir, em razão da hipossuficiência da família.

A demanda foi julgada procedente nos seguintes termos:

DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que consta dos autos, RATIFICO em todos os seus termos a decisão às fls. 36/46 e fls. 114/125, julgo PROCEDENTE o pedido formulado nos termos do art.487, I, do CPC, pelo autor GILBERTO FERREIRA CASTRO contra os réus ESTADO DO PARÁ e SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DO ESTADO DO PARÁ,

através dos respectivos gestores, para que tomem as imediatas providências que assegurem o tratamento médico-hospitalar-farmacológico especializado para a criança GILBERTO FERREIRA CASTRO, conforme prescrição médica, com expressa proteção contra qualquer forma de interrupção no tratamento, além de proceder em 48(quarenta e oito) horas, a aquisição do material para curativo das lesões corporais e de alimentação especial, constante na tabela constante à fl. 14/15, da petição inicial, nos documentos às fls. 24/32,86/97, 100//101 e 105/108, para que seja fornecido ao autor a medicação constante de curativos especiais, a base de silicone, além de insumos auxiliares, nas configurações e quantidades descrita no

laudo médico constante às fls.94/97.

Na hipótese de descumprimento da ordem judicial, aplico a multa diária de R$ 5.000,00(mil reais), limitada em R$ 100.000,00(cem mil reais), nos termos do art. 77, IV, c.c. o art. 139, IV, c.c. o art. 297, todos do CPC., em favor da criança GILBERTO FERREIRA CASTRO.

Nos termos do art. 85, §2º., do CPC, fixo os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Face a sentença de procedência, o Estado do Pará interpôs a presente Apelação Cível, sustentando a impossibilidade de cumprimento da decisão, eis que os insumos pleiteados não são padronizados pelo SUS.

Teceu comentários quanto ao Tema 793 do STF direcionando e hierarquizando a solidariedade dos entes federativos.

Aduziu a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, imputando responsabilidade à União em relação a produtos que não compõem o elenco da RENAME, pelo que, ao seu ver, deveria ser anulada a sentença proferida e remetido o processo à Justiça Federal para inclusão da União na lide.

Sustentou que restringir a obrigação de fornecimento de medicamento a denominada marca comercial, por vezes gera maior dispêndio do poder público, trazendo prejuízos à higidez do SUS e ofendendo princípios constitucionais.

Mencionou o alto custo dos medicamentos, a racionalização da dispensação e o dever do estado em prestar atendimento à saúde sob a égide do princípio da universalidade.

Argumentou a necessidade de observância de procedimento licitatório para compra de qualquer insumo.

Insurgiu ainda quanto a exorbitância da multa cominatória fixada e a necessidade de reforma da sentença inclusive quanto aos honorários advocatícios fixados.

E, por fim, requereu o conhecimento e provimento da presente Apelação, para anular ou reformar por completo a sentença
a quo.

Apresentadas Contrarrazões, o apelado refutou as alegações tecidas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

Coube a mim a relatoria do feito por prevenção ao Agravo de Instrumento n
º
0801224-75.2020.8.14.0000.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A pretensão inicial está amparada no direito à vida e à saúde, e no dever atribuído ao Poder Público de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários para a sua promoção, proteção e recuperação, a teor do art. 196

e 198 da Constituição Federal, senão vejamos:

Art. 196 - “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”

Art. 198 – “As ações e serviços públicos de saúde integram um rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:”

Constitui, pois, direito fundamental assegurado por normas de aplicação imediata, que visa à garantia da dignidade da pessoa humana, não comportando limitações de ordem política ou orçamentária, já que o direito à vida e
acesso à saúde
, em acepção ampla, sobreleva, de acordo com o critério da ponderação de interesses, sobre qualquer alegação de impossibilidade de custeio, reserva do possível ou universalização do acesso a saúde.

Assim, e cabe ao Estado (Município, Estado-membro e União) o dever de viabilizar e zelar pela garantia dos referidos direitos, constitucionalmente assegurados, senão vejamos:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II. cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

(...)

E ainda:

Art. 227.
É dever
da família, da sociedade e
do Estado
assegurar à
criança, ao adolescente e
ao jovem
, com absoluta prioridade, o direito
à vida, à saúde
, à alimentação, à educação, ao lazer,
à profissionalização
, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e
à convivência familiar e comunitária
, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

Portanto, por ser a saúde matéria de competência solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios e, assim, obrigação comum a todos, pode a pessoa acometida de doença exigir medicamentos ou serviços de saúde de qualquer dos integrantes do sistema,

é solidária.

Ressalta-se que a Lei 8.080/90,
que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências,
não exime os entes federativos de suas responsabilidades

garantidas pela Constituição Federal, senão vejamos:

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Vale mencionar que, em recente decisão,
o
STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793),
reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos
para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

A tese fixada visa dar celeridade a
prestação jurisdicional, conforme se extrai do CPC:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Ao contrário do ente
nd
imento distorcido que o apelante pretende conferir em vistas a afastar sua legitimidade passiva, a Corte Suprema reafirmou sua jurisprudência prevalente,
no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de direito à saúde
, a inovação no cenário jurídico, diz respeito a exigência de o magistrado direcionar o cumprimento da obrigação, segundo as normas de repartição de competências, assim como, condene a pessoa política legalmente responsável pelo financiamento da prestação sanitária a ressarcir quem suportou tal ônus.

Outrossim, o fato do medicamento não se encontrar na lista do RENAME, não pode ser capaz de afastar a responsabilidade do Poder Público em fornecê-lo e garantir a saúde de quem precisa.

Sabe-se que a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) é medida fixada administrativamente e por isso sem força vinculante, uma vez que, ainda que o medicamento não esteja contido do rol elencado nessas listas, as normas constitucionais e os princípios que norteiam a pretensão almejada são de hierarquia superior e devem prevalecer sobre qualquer regulamento que confrontem com as garantias mínimas tuteladas pela Constituição Federal.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.635.367 - RR (2016/0284807-6) RECORRENTE : ESTADO DE RORAIMA PROCURADOR : TEMAIR CARLOS DE SIQUEIRA E OUTRO (S) - RR000658 RECORRIDO : JOSÉ CHAVES ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA DECISÃO (...) Quanto à alegada violação dos arts. 6º, 19-M, 19-N e 19-P da Lei n. 8.080/90, sob argumento de que não esta obrigado a adquirir os medicamentos pleiteados e que a referida lei determina o fornecimento de remédio somente constante da lista elaborada pelo SUS, devendo os medicamentos de fornecimento gratuito estarem previstos na RESME/RR ou RENAME, a Corte de origem assim se manifestou sobre a questão em debate no presente apelo nobre, litteris (fls. 292-293): In casu, restou patente o direito líquido e certo do impetrante, pois se observa dos documentos juntados aos autos que os medicamentos e acessórios em questão são imprescindíveis para o tratamento
de suas doenças (fis. 2 1/22). A assertiva de que os medicamentos não constam da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e nem da Relação Estadual de Medicamentos Essenciais (RESME), em nada modifica o seu direito, uma vez que é dever do Estado disponibilizar a medicação que proporcione o tratamento mais adequado e eficaz, ofertando ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento.
Não obstante o teor dos arts. 6.0, 1 9-M, 1 9-N e 1 9-P, todos da Lei n.0 8.080/90, os quais delimitam o campo de atuação do SUS e determinam que somente os medicamentos incluídos nas listas elaboradas pelos órgãos do Sistema Único de Saúde deverão ser fornecidos, importante frisar que a legislação específica não pode prevalecer em detrimento dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da garantia à saúde (CF, art. 1.0, III, e art. 196). [...] (STJ - REsp: 1635367 RR 2016/0284807-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Publicação: DJ 05/04/2017)

“ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA NA LISTA BÁSICA DO SUS. PREVALÊNCIA DA LEI 8.080/90. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Apresentado como único óbice ao fornecimento de medicamento, a ausência do fármaco na lista básica do SUS, embora possua registro na ANVISA, não exime o estado de prestar ao cidadão o necessário atendimento, em enlevo ao direito à vida e à saúde previsto na Lei 8.080/1990, máxime na hipótese dos autos, em que o ente estatal não indicou substituto. 2. "Não se pode admitir, consoante reiterada jurisprudência desta Casa de Justiça, que regras burocráticas, previstas em portarias ou normas de inferior hierarquia, prevaleçam sobre direitos fundamentais como a vida e a saúde" (AgRg no AREsp 817.892/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 12/5/2016). Recurso especial provido.” (REsp 1585522/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2016, DJe 17/06/2016)

Até porque a lista do RENAME é exemplificativa e não pode servir de fundamento para limitação do exercício do direito à saúde. Nesse sentido, a jurisprudência da C. STF:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. 2.
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 926469 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 20-06-2016 PUBLIC 21-06-2016)

Outrossim, quanto ao capítulo referente a multa cominatória, não vislumbro a exorbitância alegada. Isto porque, consta dos autos que apesar da medida liminar anteriormente concedida, o ente estadual permaneceu em descumprimento. Portanto, as
astreintes
fixadas devem ser mantidas de modo a garantir o caráter imperativo das decisões judiciais, pois
existindo ordem judicial favorável no sentido de que o
tratamento
deva ser disponibilizado pelo Poder Público, não
se trata de uma faculdade, mas obrigação do Ente Público em conferir pleno atendimento ao que foi ordenado pelo Poder Judiciário.

Posto isto, corroborado ao parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão de piso, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos t
ermos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/03/2024